Tribunal: TJSP
Processo: 1042759-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
MARCA. PRETENSÕES COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DA AUTORA, PARA QUE A ORDEM DE ABSTENÇÃO E CORRESPONDENTES SANÇÕES SEJAM ESTENDIDAS PARA MARCAS DEPOSITADAS E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CADA MARCA VIOLADA.
1- A autora, companhia de navegação (MSC Cruzeiros), teve o seu pedido, formulado em face de agência de turismo e

Ementa:
MARCA. PRETENSÕES COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DA AUTORA, PARA QUE A ORDEM DE ABSTENÇÃO E CORRESPONDENTES SANÇÕES SEJAM ESTENDIDAS PARA MARCAS DEPOSITADAS E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CADA MARCA VIOLADA.
1- A autora, companhia de navegação (MSC Cruzeiros), teve o seu pedido, formulado em face de agência de turismo e sua responsável, parcialmente acolhida, eis que rejeitou a ordem em relação a três marcas depositadas e com registros ainda pendentes de deferimento, bem como fixou a indenização por danos morais em valor total de R$ 40.000,00.
2- O regular depósito da marca autoriza ao depositante a defesa da sua integridade material e reputação. Art. 130, III, da Lei de Propriedade Industrial. Precedentes. Acolhimento da pretensão recursal para estender o comando da sentença para as marcas depositadas.
3- O valor da indenização por danos morais deve atender o binômio custo/benefício, sob pena de se estimular o ilícito lucrativo. Quantidade de marcas violadas (23) que torna a quantia fixada irrisória. Fixação da quantia de R$ 15.000,00 por cada marca violada, incluídas as depositadas, que totaliza o valor de R$ 345.000,00, sendo as rés devedoras solidárias em face dessas obrigações decorrentes do ato ilícito.
4- Apelação da autora provida.